Tribunal: TJDFT
Processo: 0754452-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PERMANENTE. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO MÉDICO. VALORAÇÃO DA PROVA. PERITO. IMPARCIALIDADE. LEI 8.213/91. CAPACIDADE LABORATIVA. REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação acidentária, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por trabalhador que alegou ter sofrido acidentes de trabalho no exercício da função de pedreiro, com lesões em perna e joelho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Valoração da prova pericial; impugnação das conclusões do perito judicial com base em laudo médico particular; alegação de erro material na perícia; comprovação da redução da capacidade laborativa para concessão do auxílio-acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme determinado no artigo 86, caput, da Lei 8.213/91, "o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".
4. O perito judicial reveste-se de imparcialidade e a presunção de veracidade do laudo pericial somente pode ser elidida por impugnação pormenorizada dos erros porventura cometidos e das provas desses equívocos, sendo insuficiente a mera juntada de relatórios expedidos por outros profissionais com conclusões diferentes às obtidas pelo perito judicial.
5. A perícia médica judicial concluiu categoricamente pela ausência de redução da capacidade laborativa do periciando, não havendo elementos técnicos suficientes para infirmar tais conclusões, mesmo após os esclarecimentos prestados pela perita em resposta aos quesitos complementares.
6. Inexistindo redução da capacidade laborativa comprovada por meio da prova técnica produzida sob o contraditório, não se configuram os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: "O perito judicial reveste-se de imparcialidade e, não havendo a comprovação de erros porventura cometidos aptos a infirmar as suas conclusões, deve prevalecer seu laudo frente a opiniões técnicas de profissionais contratados pelas partes".

____________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 1.012, caput e 1.013.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp n. 2.335.188/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023; TJDFT, Acórdão 1812813, 0710514-30.2022.8.07.0001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024; Acórdão 1800132, 0738308-92.2023.8.07.0000, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 29/01/2024; Acórdão 1407501, 0705600-59.2018.8.07.0001, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/03/2022, publicado no DJe: 30/03/2022; Acórdão 1381446, 07274792320218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 2017038, 0739222-95.2019.8.07.0001, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025; Acórdão 2015879, 0703816-92.2024.8.07.0015, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 16/07/2025; Acórdão 1997476, 0731798-18.2023.8.07.0015, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025; Acórdão 2031565, 0708358-83.2024.8.07.0006, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.